Tribunal: TCU
Processo: 021.384/2012-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10598/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Universidade Federal de Viçosa, para atendimento às determinações contidas no Acórdão 614/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 20). Considerando que referida entidade teve ciência no acórdão no dia 17/02/2020 (peça 24); Considerando que, por meio do Ofício 40.582/2020-TCU/Seproc, a Universidade Federal de Viçosa foi novamente notificada em 3/8/2020 e que, somente em 2/9/2020, requereu prorrogação de prazo; Considerando o princípio da duração razoável do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e 183, inciso I, alínea "d", e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 (dias) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 614/2020-TCU-Primeira Câmara . Comment by Renata Leal Couto: Aqui coloquei a fundamentação da notificação da parte. Não sei se é o mais correto. 1. Processo TC- Processo 021.384/2012-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Karina Oliveira Moreira (XXX.978.006-XX); Lúcia de Oliveira Moreira (XXX.420.136-XX); Maria do Carmo de Paula Capdeville (XXX.069.501-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.